Tribunal: STJ
Processo: 5005838-90.2015.4.04.7200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2008856 -
RS (2018/0039873-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ILCA MARLENE BARCELLOS DE SOUZA
EMBARGANTE
: MAGNAGO & BORTOLUZZI ASSOCIADOS S/S LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO - RS024372
LUCIANO CARVALHO DA CUNHA - RS036327
FABRÍZIO COSTA RIZZON - RS047867
BRENDALI TABILE FURLAN - RS061812
LÉON HENRIQUE BERLATTO FÃO FISCHER E OUTRO(S) -
RS092518
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA51690562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: c1387441-0faf-4d6d-a1ae-83c9e1dc4999

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/10/2025
22/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: c1387441-0faf-4d6d-a1ae-83c9e1dc4999

EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2008856 - RS
(2018/0039873-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ILCA MARLENE BARCELLOS DE SOUZA
EMBARGANTE
: MAGNAGO & BORTOLUZZI ASSOCIADOS S/S LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO - RS024372
LUCIANO CARVALHO DA CUNHA - RS036327
FABRÍZIO COSTA RIZZON - RS047867
BRENDALI TABILE FURLAN - RS061812
LÉON HENRIQUE BERLATTO FÃO FISCHER E OUTRO(S) -
RS092518
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50385775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:06
Código de Controle do Documento: 7ef57271-9475-49be-87c4-4283c1facfcd

MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
Em análise, embargos de declaração

opostos por MAGNAGO & BORTOLUZZI ASSOCIADOS S.S. LTDA. e OUTRA contra
acórdão da Segunda Turma do STJ, assim ementado (fl. 884):
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em
seu bojo a rediscussão da matéria. 2. A omissão que autoriza a
oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a
fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade
existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios
indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de
declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
A parte embargante reitera as alegações de seu agravo interno e dos
embargos de declaração anteriores, sustentando, em síntese, que "o presente caso
trata de execução de título judicial que assegurou aos professores da UFSC o
pagamento dos quintos incorporados no período compreendido entre a edição da Lei
9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001" (fl. 898).
Impugnação apresentada.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
Documento eletrônico VDA50385775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:06
Código de Controle do Documento: 7ef57271-9475-49be-87c4-4283c1facfcd

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento
da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais os embargos de declaração deveriam ser rejeitados, constando,
expressamente, que
:
(fls. 889-891)

Em relação ao pagamento de parcelas atrasadas de quintos, o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento dos terceiros embargos de declaração
opostos contra o entendimento firmado no RE 638.115/CE, com
repercussão geral (Tema 395), manifestou-se pela impossibilidade de
pagamento desses valores, nos termos do voto condutor do acórdão,
relator Ministro Gilmar Mendes:

Destaco que, nos autos, ficou assentado que “é inconstitucional a
incorporação de quintos decorrente do exercício de funções
Documento eletrônico VDA50385775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:06
Código de Controle do Documento: 7ef57271-9475-49be-87c4-4283c1facfcd

comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei
9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001” . No entanto, apesar da
inconstitucionalidade do pagamento, foi medida de rigor a
modulação de efeitos da decisão, de modo que aqueles que
continuavam recebendo a verba até a data do julgamento dos
últimos embargos de declaração (18.12.2019) – em razão de
decisão administrativa ou de decisão judicial ainda não transitada
em julgado – tivessem o pagamento mantido até sua absorção
integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos
servidores. Resta claro, portanto, que a modulação não
restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou
que a Administração pagasse parcelas retroativas, mas apenas
resguardou a situação dos servidores que, na citada data, ainda
continuavam a receber a vantagem, em proteção ao princípio da
segurança jurídica. Por se tratar de manutenção de pagamento de
vantagem inconstitucional, a modulação de efeitos há de ser
interpretada restritivamente, e não retroativamente à data de
julgamento do mérito do RE 638.115, como pleiteiam a
Confederação e os Sindicatos embargantes. De maneira alguma,
pode ser restabelecido o pagamento de parcelas já extintas em
razão de sua inconstitucionalidade, não havendo vício, no
acórdão, que possa levar a tal conclusão.
O Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento da referida
repercussão geral, realinhou o entendimento nos termos desse
precedente.
Nesse sentido:
SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCORPORAÇÃO
DE
QUINTOS.
SERVIDORES PÚBLICOS. EDCL NOS EDCL NO RE N. 638.115
/CE. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE
PARCELAS ATRASADAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário n. 638.115/CE, em sede de repercussão geral,
assentou a compreensão segundo a qual não é devida a
incorporação de quintos/décimos por servidores em razão do
exercício de funções gratificadas no período compreendido entre
a edição da Lei n. 9.624/98 e a Medida Provisória n. 2.225-45
/2001, ante a ausência de norma expressa autorizadora.
2. No julgamento dos segundos embargos de declaração no
referido RE n. 638.115, o STF determinou a modulação de efeitos
para consignar ser indevida a cessação imediata dos pagamentos
Documento eletrônico VDA50385775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:06
Código de Controle do Documento: 7ef57271-9475-49be-87c4-4283c1facfcd

de quintos, com fundamento em decisão já transitada em julgado,
possuindo esses servidores direito a continuar recebendo tais
incorporações até que ocorra sua integral absorção por reajustes
futuros (AgRg no AREsp n. 17.132/RJ, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe 1o/7/2021;
28/6/2021
AgInt no REsp n. 1.899.612/PR, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe 1o/7/2021).
19/4/2021
3. A jurisprudência predominante nesta Corte tem entendido que,
"ainda que possa ser mantida a percepção de parcela de 'quintos'
- reconhecida e paga administrativamente - até futuro reajuste que
a absorva, o embargante não faz jus a qualquer nova
incorporação, além da parcela que já havia sido concedida
administrativamente, nem aos atrasados daí decorrentes" (STJ,
EDcl no AgInt no AgRg no AREsp n. 2.085/RJ, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/2/2023
). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgRg no
AREsp n. 17.132/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE
ESPECIAL, DJe de
; REsp 1.217.084/RJ, Rel. Ministro
27/5/2022
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
14/4/2021
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.043.713/PB, relatora Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
.
21/8/2023
29/8/2023
4. Agravo não provido (AgInt no AREsp n. 2.211.856/PR, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
,
26/2/2024
DJe de
).
1/3/2024
A jurisprudência predominante nesta Corte tem entendido que "ainda
que possa ser mantida a percepção de parcela de 'quintos' –
reconhecida e paga administrativamente –, até futuro reajuste que a
absorva, o embargante não faz jus a qualquer nova incorporação, além
da parcela que já havia sido concedida administrativamente, nem aos
atrasados daí decorrentes" (EDcl no AgInt no AgRg no AREsp n. 2.085
/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
em 13/2/2023, DJe de
).
17/2/2023

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Documento eletrônico VDA50385775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:06
Código de Controle do Documento: 7ef57271-9475-49be-87c4-4283c1facfcd

Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; e EDcl no REsp 1.816.457/SP,
21/11/2023
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Advirto a parte, por fim, que a reiteração de alegações, já expressamente
enfrentadas, demonstra o caráter protelatório dos embargos de declaração, podendo
ensejar a imposição de multa ao embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC
/2015.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50385775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:06
Código de Controle do Documento: 7ef57271-9475-49be-87c4-4283c1facfcd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 2.008.856 / RS
Número Registro: 2018/0039873-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200672000138160 450058908620154047200 50027288320154047200 50058389020154047200
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: ILCA MARLENE BARCELLOS DE SOUZA
RECORRIDO
: MAGNAGO & BORTOLUZZI ASSOCIADOS S/S LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO - RS024372
LUCIANO CARVALHO DA CUNHA - RS036327
FABRÍZIO COSTA RIZZON - RS047867
BRENDALI TABILE FURLAN - RS061812
LÉON HENRIQUE BERLATTO FÃO FISCHER E OUTRO(S) - RS092518
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS / VPNI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ILCA MARLENE BARCELLOS DE SOUZA
EMBARGANTE : MAGNAGO & BORTOLUZZI ASSOCIADOS S/S LTDA
Documento eletrônico VDA51650782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:30
Código de Controle do Documento: c9cfcf75-04e3-4e8e-b0a2-755a306da6f7

ADVOGADOS
: PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO - RS024372
LUCIANO CARVALHO DA CUNHA - RS036327
FABRÍZIO COSTA RIZZON - RS047867
BRENDALI TABILE FURLAN - RS061812
LÉON HENRIQUE BERLATTO FÃO FISCHER E OUTRO(S) - RS092518
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:30
Código de Controle do Documento: c9cfcf75-04e3-4e8e-b0a2-755a306da6f7